Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. CARGO EFETIVO. PROVA DE TÍTULO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. FORMALIDADE DA COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INSUFICIENTE PELO CANDIDATO. INCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que determina pontuação e colocação em concurso público e tendo a Secretária de Educação do DF atribuição de homologar os resultados do certame e dar investidura aos cargos, possui a autoridade indicada legitimidade para figurar no polo passivo do writ (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o).
2. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2.2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
4. No particular, o candidato impetrante não fez prova pré-constituída de que apresentou a documentação comprobatória de aprovação em concurso público ou processo seletivo com os critérios avaliativos admitidos no edital como ensejadores de pontuação, na fase de avaliação de títulos, nos termos clara e expressamente consignados no instrumento convocatório, não se vislumbrando nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame.
5. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a avaliação dos títulos questionada neste mandado de segurança, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar a pontuação do candidato. Ingressar no mérito da avaliação implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora.
6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação subordinada à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.
7. SEGURANÇA DENEGADA.